Tribunal: CARF
Processo: 12448.736210/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736210/2011-21
ACÓRDÃO
1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração.
DEFINIÇÃO DA ESPONTANEIDADE
A aferição da denúncia espontânea requer que o pagamento espontâneo
do tributo devido acrescido de juros ocorra antes da declaração do débito
de tal tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 406/418) contra acórdão da DRJ (efls.387/394)
que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 123/132) movida contra auto de
infração (efls.80 e ss) fundado em Termo de Verificação Fiscal (efls.75/78) com aplicação de multa
isolada de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de multa isolada de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução do ano
calendário de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.387/394):
Trata-
se de auto de infração lavrado pela autoridade lançadora para exigência do c
rédito tributário no valor de R$ 156.009,05, assim discriminado:
Multa Isolada de IRPJ...................................................................... R$ 96.044,59
Multa Isolada de CSLL.................................................................... R$ 59.964,46 2
No curso do procedimento fiscal, que se iniciou
em 18/07/2011, a autoridade lançadora apurou a infração abaixo descrita: Mult
as Isoladas Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo e
stimada Falta de pagamento do IRPJ e da CSLL, incidente sobre a base de cálculo

estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspen
são ou redução.
3 O enquadramento legal encontra-se descrito nas fls. 82 e 87.
4
Em relação
ao
ano-
calendário 2009, o interessado apresentou Declaração de Informações Econômi
co-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ
, onde se observa a opção pelo Lucro Real anual como forma de tributação do IRP
J e da CSLL.
5
Do
termo
de
constatação
emitido pela autoridade lançadora, podemos extrair, em essência, as seguintes
informações:
6–
o interessado foi autorizado pela fiscalização a retificar a DIPJ/2009 e a DIPJ/201
0 em função dos erros de preenchimento, “desde que estivesse de acordo c
om os valores contabilizados no período fiscalizado e em conformidade com o liv
ro LALUR.”;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
3
7–
o interessado foi autorizado pela fiscalização a retificar as DCTFs, “exclusiva
mente em relação ao cálculo do Imposto de Renda Mensal e a Contribuição Socia
l sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa, para o qual tenha havido pagamen
to anterior ao procedimento fiscal (18/07/2011) em montante maior que o declar
ado, até o limite de valor do pagamento previamente efetuado.”;
8 após as retificações dentro das regras permitidas, o interessado passou a apres
entar um novo quadro em relação aos impostos e contribuições no período analis
ado;
9–
em observância ao regime de competência, foram apuradas diferenças, pro
venientes de valores declarados superiores aos recolhidos na apuração das e
stimativas mensais, calculadas com base em balancetes de suspensão/reduçã
o, sobre as quais foram aplicadas as multas isoladas, conforme demonstrados n
os quadros a seguir:
Demonstrativo de Multa Isolada sobre Estimativas não Recolhidas de IRPJ

Demonstrativo de Multa Isolada sobre Estimativas não Recolhidas de CSLL

10
Cientificado do auto de infração, o interessado apresentou impugnação
, onde alega, em síntese, que:
11–
a RFB aponta que houve débitos referentes ao IRPJ e à CSLL nos meses de janeiro
a julho de 2009, com base no cruzamento dos dados extraídos da DIPJ, DC
TF e DARF do período, entendendo que o pagamento realizado fora da data de v
encimento teria que ser recolhido com a multa isolada;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
4
12–
segundo o CTN, o momento em que ocorre o fato gerador da obrigação tributári
a é aquele previsto em lei (art. 116 do CTN);
13–
no âmbito do IRPJ e da CSLL, o fato gerador ocorre pela aquisição da disponibili
dade econômica ou jurídica da renda ou provento (art. 43, I e II do CTN);
14–
o acréscimo patrimonial não ocorre a cada renda ou provento obtido, mas a parti
r do conjunto de renda obtida dentro de um período;
15–
o fato de ocorrer uma determinada mutação positiva no patrimônio não implica
dizer que houve acréscimo patrimonial;
16
–
com efeito, os fatos ocorridos durante o período-
base, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar o fato ger
ador da aquisição de renda;
17–
assim, o fato gerador apenas ocorrerá se houver o acréscimo patrimonial ao final
do período de apuração dos impostos;
18–
embora o período trimestral seja a regra de apuração do IRPJ e da CSLL, a Lei no
9.430, de 1996, permite a apuração anual desses tributos, com pagamentos de qu
otas mensais de antecipação calculadas por estimativas;
19–
é pacífico na doutrina e nas decisões específicas sobre o tema que a estim
ativa mensal é apenas uma antecipação prévia do IRPJ e da CSLL;
20–
a apuração mensal da estimativa não quer dizer que ocorra fato gerador isolado
no decorrer do períodobase;
21–
“não há que se falar em atraso no pagamento para que houvesse imposiçã
o da multa de mora, tal qual previsto no Termo de Verificação Fiscal. A impugnant
e fez tão somente antecipações mensais do que estimava recolher no perío
do de apuração de 2009, posteriormente efetuando o acerto de contas entre o
que foi pago e o que realmente seria devido.”;
22–
a aplicação da multa deveria incidir sobre os débitos dos tributos, cujos fatos ger
adores ocorressem a partir do exercício seguinte a sua ocorrência;
23–
os pagamentos realizados de julho a dezembro de 2009 demonstram que não ho
uve mora, nem descumprimento de obrigação principal, se o fato gerador d
os tributos ocorre no final do exercício financeiro;
24 – não há base legal para aplicação da multa isolada pela RFB;
25–
“Portanto, totalmente descabida a cobrança, se a apuração e recolhimento
com base nas estimativas no período ocorreram, primeiro, com a devida de
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
5
claração em DCTF e exato recolhimento do valor declarado, e, segundo, em
tempo hábil antes de entrega da DIPJ.”;
26
–
a denúncia espontânea do tributo, prevista no art. 138 do CTN, exclui o pagamen
to de qualquer multa a título de penalidade, devendo ocorrer somente o pagame
nto do tributo acompanhado dos juros de mora;
27
–
em recente decisão, a 1a. Seção de Direito Público do STJ se manifestou no senti
do de que, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, se após efet
uar o recolhimento por estimativa parcial do débito tributário calculado no a
juste anual, “o contribuinte realiza o respectivo pagamento integral, havendo
ou não a retificação da respectiva declaração (antes de qualquer procedime
nto do fisco), noticiando a existência de diferença a pagar, cuja quitação se de
u concomitantemente, resta caracterizado o benefício da denúncia espontânea.”;

28
–
“Desse modo, caracterizada a denúncia espontânea pelo recolhimento dos v
alores ainda no exercício fiscal competente, impõe-
se afastar a multa isolada pelo Fisco.”.
29
O interessado acosta aos autos documentação
trazida com a impugnação e encerra requerendo a procedência da impugnação c
om consequente cancelamento do auto de infração.
Requer ainda que as publicações e demais intimações sejam expedidas ao patron
o do interessado.
30 É o relatório do essencial.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-
calendário: 2009 MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO. É cabível o lanç
amento da multa de ofício sobre os valores devidos e não recolhidos de esti
mativas mensais, ainda que o pagamento do tributo apurado no encerramento d
o anocalendário tenha sido efetuado integralmente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-
calendário: 2009 MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO. É cabível o lanç
amento da multa de ofício sobre os valores devidos e não recolhidos de esti
mativas mensais, ainda que o pagamento do tributo apurado no encerramento d
o anocalendário tenha sido efetuado integralmente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Devidamente cientificado em 09/02/2015 (AR às efls.402), o recorrente, às efls 404
e .457, em 31/03/2015, protocolou seu recurso voluntário (efls. 406/418), repisando e reforçando
os fundamentos da petição impugnatória, sobretudo por entender caracterizada a denúncia
espontânea pelo recolhimento dos valores ainda no exercício fiscal competente, o que levaria ao
afastamento da multa isolada pelo Fisco, além de discutir a hipótese de incidência da estimativa
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
6
anual em confronte com o ajuste anual, já que a contribuinte apura o tributo pelo lucro real anual
ao passo que os “recolhimentos realizados durante o exercício, mês a mês, se ocorrido o
acréscimo patrimonial é uma mera estimativa de ocorrência do fato gerador do IRPJ/CSLL”, não
devendo, portanto sofrer incidência de multa isolada, além de invocar jurisprudência pária.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
O processo em discussão trata de autuação fiscal decorrente de aplicação de multas
isoladas relativas à falta de recolhimento de IRPJ e CSLL no regime de estimativa mensal, com
base na receita bruta e ausência de comprovação válida de suspensão ou redução, referentes ao
ano-calendário de 2009, em que foram aplicadas as seguintes penalidades: Multa isolada IRPJ: R$
96.044,59; Multa isolada CSLL: R$ 59.964,46, totalizando o crédito tributário de R$ 156.009,05.
Nesse aspecto, a autuação baseou-se em divergência entre valores declarados nas
DCTFs, DIPJ (efls.237/276) e os efetivamente recolhidos via DARFs; inconsistência na opção pela
forma de apuração do lucro (estimativa mensal com balanço de suspensão) e ausência de
comprovação válida de balancetes e LALUR justificando a suspensão da exigência, nos termos do
Art. 44, I e II, da Lei no 9.430/96 (multa isolada).
Contrariamente, a recorrente, já em sede de impugnação administrativa, alegou o
seguinte: a) que não houve fato gerador das penalidades isoladas, pois o IRPJ e CSLL devem ser
apurados com base na disponibilidade jurídica ou econômica da renda, nos termos do art. 43 do
CTN; b) que não há acréscimo patrimonial mensalmente, mas sim apuração ao final do período-
base; c) que os atrasos no recolhimento não configurariam infração punível com multa isolada, se
os valores foram quitados antes da constituição do crédito; que houve autorização para
retificação das DCTFs e DIPJ, o que foi feito nos limites fixados pela fiscalização.
O acórdão recorrido, no entanto, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento, com base nos seguintes fundamentos: a) constatou que a empresa
declarou valores maiores do que os efetivamente recolhidos, sendo devida a multa isolada por
falta de pagamento tempestivo das estimativas mensais; b) rejeitou os argumentos sobre o
momento do fato gerador, afirmando que as penalidades são devidas pela simples falta de
recolhimento nas datas próprias, conforme previsto no art. 44 da Lei 9.430/96; c) considerou
irrelevante o pagamento posterior, pois não afasta a aplicação da multa isolada, de caráter
punitivo.
Já em sede recursal, o recorrente reafirma o alegado em sede impugnatória,
especialmente sustentando: a) inconstitucionalidade da multa isolada sobre estimativas mensais,
uma vez que o fato gerador do IRPJ/CSLL ocorre anualmente, não mensalmente; b) a quitação
posterior dos tributos suprime a base para imposição da penalidade, já que não houve
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
7
constituição definitiva do crédito tributário antes do recolhimento; c) sustenta também que
entendimento jurisprudencial consolidado no CARF em sentido favorável à tese da empresa e, por
fim, requereu a a nulidade do lançamento, alternativamente, o cancelamento das multas por
ausência de infração.
Pois bem.
Sobre a aplicação da penalidade devida pela falta de pagamento de estimativas
mensais, entendo que deve ser afastado o argumento do recorrente, haja vista que essa decorre
de expressa previsão legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Portanto, a alegação de inaplicabilidade da multa isolada às não pagamento ou
pagamento a menor de estimativas não pode ser acolhido, pois sua aplicação decorre de expressa
previsão legal. Em outras palavras, uma vez configurada a falta ou recolhimento a menor de
estimativas e não provada que incorreu nas exceções legalmente previstas (como no caso da
solicitação de balancete de suspensão), deve ser aplicada a penalidade respectiva.
Passamos ao segundo (e principal) argumento suscitado pelo Recorrente, isto é, no
que tange à aplicação da denúncia espontânea para o afastamento da cobrança das penalidades
isoladas referentes à IRPJ e CSLL dos dois primeiros trimestres de 2009 (janeiro a junho).
Segundo o acórdão recorrido:
45.
Com respeito ao argumento da denúncia espontânea, cabe observar que o artigo
138, do CTN, não se aplica ao caso ora em exame. O sobredito artigo está inserido
na seção do CTN que trata da responsabilidade por infrações e dispõe sobre a hip
ótese em que a responsabilidade pessoal do agente infrator é afastada pelo
pagamento do tributo devido acompanhado dos juros de mora.
46
Em suma, considerando que ficou caracterizado o fato gerador da multa de ofício
exigida nestes autos, qual seja, a falta de recolhimento das estimativas mensais d
o IRPJ e da CSLL, o lançamento deve ser mantido.
Por outro lado, segundo o recorrente:
A Recorrida reconhece que não há aplicação do instituto da denúncia espontânea,
uma vez que o artigo 138 do CTN que versa sobre o instituto dispõe sobre
hipótese em que a responsabilidade é afastada pelo pagamento do tributo devido
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
8
acompanhado de juros de mora. Portanto, a Recorrida, efetivamente corrobora
com o entendimento da Recorrente que se exclui a responsabilidade com o
pagamento do tributo devido, porém julga improcedente sem justificar-se e
fundamentar-se, senão vejamos. O artigo 138 do CTN preve que a denúncia
espontânea deve ser acompanhada, se for o caso, do pagamento de tributo
devido e dos juros de mora. Todavia, não é considerado espontâneo o
reconhecimento da dívida tributária, se anunciada após o início do procedimento
de fiscalização, o que já antecipadamente a Recorrente informa que não ocorreu
no caso.
Considerando .que até a Recorrida reconhece que a denúncia espontânea exclui o
pagamento de qualquer multa, a título de penalidade, devendo tão somente
ocorrer o pagamento do tributo acompanhado dos juros de mora. Tem-se que
faltou a mesma reconhecer que se operou a denúncia espontânea no caso, uma
vez que houve o recolhimento dos valores ainda no exercício fiscal competente.
No âmbito deste Excelso Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a matéria
encontra-se reconhecida, consoante a súmula n231:
Súmula CARF n° 31: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre
os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa
de mora, antes do inicio do procedimento fiscal.
Esse é o entendimento, conforme verifica-se na jurisprudência a seguir:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Exercício: 2001 Ementa:
CSLL - MULTA DE OFÍCIO ISOLADA - DENÚCIA ESPONTÂNEA - ART. 138 DO CTN -
DESNECESSÁRIA A DENÚNCIA FORMAL AO FISCO - LANÇAMENTO DE MULTA DE
OFÍCIO IMPROCEDENTE. SÚMULA CARF N2 31 A Contribuinte cumpriu todos os
requisitos caracterizadores da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN.
Súmula CARF n231. Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre
os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa
de mora, antes do início do procedimento fiscal. Número do Processo
18471.000688/2003-06Contribuinte
MANTECORP
INDUSTRIA
QUIMICA
E
FARMACEUTICA S.A. Relator(a) SUSY GOMES HOFFMANN N2 Acórdão 9101-
001.725 Tributo Matéria AF- omissão receitas - demais presunções legais
O caso acima citado, bem como a súmula desta Corte se aplica ao presente caso,
pois, houve o integral recolhimento da exação antes de qualquer procedimento
fiscal, sendo assim, o instituto da denúncia espontânea é configurado.
Em 18/07/2011 a autoridade de origem realizou intimação para o contribuinte
sobre a apresentação de diversos documentos, a saber:
1. DIPJ — Anos-calendário de 2008 e 2009 (última enviada a Receita Federal do
Brasil); 2. DCTF referente a "Imposto de Renda e CSLL, declarados nos
anoscalendário de 2008 e 2009"; 3. Cópias dos DARF's do IRPJ e CSLL recolhidos,
referentes aos anoscalendário de 2008 e 2009; 4. Justificar, diferenças
encontradas entre os valores recolhidos e declarados na DIPJ e DCTFs dos anos-
calendário de 2008 e 2009 no cálculo da estimativa mensal e anual de IRPJ e CSLL;
5. Demonstrar mensalmente através de planilhas, as bases de cálculo da
estimativa de IRPJ e CSLL dos valores declarados na DIPJ, DCTF e DACON e os
montantes recolhidos em 2008 e 2009; 6. Cópia do último Contrato Social e ou
Estatuto.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
9
Foram apresentadas as DIPJ e DCTFs dos anos de 2008 e 2009 (originais e
retificadas, efls. 12/47); Planilhas de cálculo dos tributos (efls. 09/11); demonstrativos de receitas
e balancetes contábil analítico (efl.49/70); Termos de intimação e manifestação da empresa
(efl.04/05); Cópias dos DARFs (efls.217/237).
No Termo de Verificação Fiscal (efls. 71/79) constam as seguintes informações:
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte informou à fiscalização que a opção
de pagamento em 2008/9, foi através do código de receita 2362 para IRPJ e 2484
para CSLL, sendo ambos códigos para opção de pagamento por estimativa receita
bruta.
Constatamos ainda, que quando do preenchimento da DCTF Mensal de
Janeiro/2008/9 o fiscalizado afirmou que não levantou Balanço/Balancete de
Suspensão no mês de Janeiro, ficando mais evidente a opção pela Estimativa
Mensal com base na Receita Bruta.
Ao analisar a DIPJ original do ano-calendário de 2008, embora ocorra divergência
entre os valores declarados e os pagos, tudo indica que o contribuinte
indevidamente declarou na DIPJ a opção mensal de Balanço de Suspensão.
Adicionalmente, solicitamos a planilha de cálculo da apuração das estimativas
mensais com base na receita bruta de IRPJ e CSLL, e verificamos que os valores
demonstrados na planilha estão de acordo com os balancetes mensais e o
LALUR, apresentando divergências somente com os declarados nas DIPJ's dos
anos-calendário de 2008 e 2009.
Como o contribuinte já havia percebido o erro no preenchimento da declaração,
autorizamos o fiscalizado a proceder à retificação das DIPJ's 2009/2010, desde
que estivesse de acordo com os valores contabilizados no período fiscalizado e
em conformidade com o livro LALUR. Posteriormente, autorizamos o
contribuinte a retificar as DCTFs, exclusivamente em relação ao cálculo do
Imposto de Renda Mensal e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal
por Estimativa, para o qual tenha havido pagamento anterior ao procedimento
fiscal (18/07/2011) em montante maior que o declarado, até o limite de valor do
pagamento previamente efetuado.
Nada obstante, a autoridade de origem lançou multa isolada sobre IRPJ e CSLL não
recolhidas no período avençado, sob a justificativa de que as estimativas teriam sido recolhidas a
menor (e sobre a autonomia da hipótese de incidência decorrente do pagamento devido ao final
do exercício e do não pagamento da estimativa mensal, nos termos do art. 44, II, da Lei 9430).
O art. 138 do CTN dispõe sobre o instituto da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Assim, a discussão central deve ser centrada no seguinte ponto: houve pagamento
do tributo devido acompanhado de juros antes do conhecimento da autoridade de origem
independentemente de declaração posterior ou concomitante?
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
10
Essa premissa é importante pois a denúncia espontânea se descaracteriza na
hipótese em que o contribuinte declara e, após, realiza o pagamento do tributo devido mais juros.
Nessa hipótese, é devida a penalidade.
A lógica é a seguinte: se o contribuinte declara e depois paga, o fisco foi informado
da existência da dívida e, portanto, perde-se o atributo da espontaneidade.
Contudo, se o contribuinte identifica o pagamento a menor (ou falta de
pagamento), antecipa-se com o pagamento do tributo e juros, para depois (ou
concomitantemente) declarar, ou somente depois o fisco tiver conhecimento (seja por declaração
do próprio contribuinte seja por algum procedimento fiscal) estará amparado pelo instituto da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, devendo ser exonerada a penalidade.
Vejamos em que hipótese podemos enquadrar o caso concreto.
No caso concreto, fica claro que o contribuinte declarou recolhimentos de
estimativas a menor de IRPJ e CSLL nos meses de janeiro a junho de 2009. Porém, ao mesmo
tempo, é reconhecido pela própria autoridade de origem que houve o recolhimento do valor
total, inclusive com juros, no final do exercício referente ao período de 2009 (2010), conforme se
pode observar nas datas indicativas dos comprovantes de arrecadação (efls.217/237), todas
realizadas antes do procedimento fiscal, nos códigos 2362 e 2484, conforme amostra de
comprovantes abaixo.

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
11

Assim, houve o recolhimento integral dos valores referentes a IRPJ e CSLLs,
conforme reconhecido pela própria autoridade de origem em TVF.
Em todos os comprovantes, pode-se constatar recolhimento em período anterior
ao procedimento fiscal adotado pela autoridade de origem.
Porém, não houve a correta declaração (mais especificamente, a correção da DIPJ
2010 referente ao ano calendário de 2009 e da DCTF). Tanto é que a própria autoridade fiscal
autorizou expressamente a recorrente a proceder à retificação das declarações nos exatos termos
do recolhimento realizado a maior no final do exercício, e estritamente nos limites destes.
Tal circunstância, no entanto, não impediu a autoridade de origem de lançar a
multa isolada por considerar que, mesmo que o tributo tenha sido pago em sua integralidade,
subsistiria a infração prevista no art. 44, II, da Lei 9430 (falta de recolhimento de estimativas que
gera multa isolada).
Porém, é importante consignar: o contribuinte recolheu o valor total, com
antecedência e, somente depois fez o ajuste nas declarações, motivado por procedimento fiscal
também posterior ao recolhimento dos valores devidos.
A meu ver, portanto, resta caracterizada a denúncia espontânea, nos termos exatos
da Súmula CARF n. 31:
Súmula CARF no 31
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de
tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de
mora, antes do início do procedimento fiscal. (Súmula revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
12
Acórdão no 101-97094, de 18/12/2008 Acórdão no 106-16761, de
23/01/2008 Acórdão no 2802-00136, de 21/09/2009 Acórdão no 9303-
00.164, de 11/08/2009 Acórdão CSRF/04-01.176 de 04/11/2008
Sobre situação similar já se manifestou a Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Primeira Seção de Julgamento, no acórdão n. 1201-003.169 – 1a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, no voto vencedor proferido pelo então Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto:
Vale destacar que o instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138
do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo depende de apuração. Parágrafo único. Não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A meu ver, o cerne da denúncia espontânea consiste na espontaneidade do
pagamento do tributo devido e do respectivo juro correspondente. Ou seja, caso
o contribuinte declarasse o montante do tributo devido antes de seu pagamento
(débito declarado e não pago), não haveria possibilidade de aproveitamento do
instituto da denúncia espontânea. Por decorrência lógica, a declaração do débito
há de ser sempre posterior ao seu recolhimento para que o contribuinte faça jus
ao uso do instituto da denúncia espontânea. Em que pese o contribuinte pudesse
até declarar o débito (mediante retificação da obrigação acessória) no mesmo dia
em que recolheu o tributo com juros, me parece mais prudente que ele venha
retificar a declaração a partir do dia posterior ao do pagamento, até como forma
de garantir que o pagamento foi efetuado e compensado. Nesse sentido,
considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente recolheu o
tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido declarado às
autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, ainda que o contribuinte não tenha retificado qualquer declaração.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea
pelo contribuinte, de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea
implica também a sua exoneração.
Além disso, pode-se observar também que a autoridade de origem (conforme TVF)
utilizou o seguinte racional para aplicação da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas:
A Estimativa mensal foi introduzida pela lei n99.430, de 1996, para as pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real anual, na forma como dispõe o art. 22da
referida lei. O inciso IV do § 19do art. 44 da mesma lei determinava a aplicação de
multa isolada de 75% no caso da pessoa jurídica que, sujeita ao pagamento por
estimativa, deixa de fazê-lo. Essa multa isolada tinha sido reduzida para 50% do
valor da Estimativa não paga, por força do art. 18 da MP n2303, que vigorou no
período de 29 de junho a 27 de outubro de 2006, data em que a MP ficou sem
eficácia (mesma MP do Paex), mas pela Lei n911.488, de 15.6.2007 (conversão da
MP ng 351/2007), art. 14, essa alíquota retornou ao patamar de 50%, nos casos
de aplicação de multa isolada (art. 44, II, da Lei ng 9.430, de 1996). Essa
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.861 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736210/2011-21
13
penalidade reduzida (50%) se estende aos fatos pretéritos, cabendo ainda
redução de 50% do valor lançado quando o pagamento for efetuado no prazo
legal de impugnação. Dessa forma, verificada a insuficiência ou falta de
pagamento, após o término do ano-calendário, o lançamento abrangerá a multa
de ofício aplicada isoladamente sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos, mesmo na hipótese da pessoa jurídica haver apurado prejuízo no
balanço encerrado em 31 de dezembro, ou na data de encerramento de suas
atividades, nos termos do inciso II do art. 14, da Lei 11.488/07.
Contudo, tal entendimento não deve prevalecer, já que a Súmula CARF n. 82 indica
que, após o encerramento do ano-calendário, é incabível o lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas:
Súmula CARF no 82
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007
Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007
Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008
Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
Assim, por qualquer caminho que se olhe, o que importa é: se o contribuinte
antecipou o pagamento com juros e declarou (após ou imediatamente) ao fisco, o que atrai a
denúncia espontânea.
Sendo precisamente essa a hipótese dos autos, entendo que deve ser dado
provimento ao recurso voluntário para afastar as multas isoladas de IRPJ e de CSLL referentes ao
período analisado, por restar configurada a denúncia espontânea.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 475
DF CARF MF
Original